Tribunal: TJPA
Processo: 0009368-37.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009368-37.2017.8.14.0110

APELANTE: JOSILDO FELIX DAMASCENO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0009368-37.2017.8.14.0110
.

COMARCA
: GOIANÉSIA DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

ADVOGADA
: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292.

AGRAVADO
: JOSILDO FELIX DAMASCENO

ADVOGADA
: ELIANE DE ALMEIDA GREGÓRIO - OAB/PA nº 15.227.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA QUE CONSTATOU GRAU DE INVALIDEZ PARCIAL NA MÃO ESQUERDA EM 50%. ARBITRAMENTO CORRETO DA INDENIZAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1% AO MÊS. ART. 406 DO CC/02. SÚMULAS 580 e 426/STJ. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, p
ara
manter
in totum
os termos da decisão monocrática
vergastada
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0009368-37.2017.8.14.0110
.

COMARCA
: GOIANÉSIA DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

ADVOGADA
: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292.

AGRAVADO
: JOSILDO FELIX DAMASCENO

ADVOGADA
: ELIANE DE ALMEIDA GREGÓRIO - OAB/PA nº 15.227.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
fls. ID 2956910 – Pág.01/03
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
JOSILDO FELIX DAMASCENO
às
fls. ID 2611095 – Pág. 01/13
, bem como em face da decisão monocrática de
fls. ID 3601705 – pág.01/03
, que rejeitou os Embargos de Declaração oposto pela parte ré e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% sobre o valor corrigido da causa.

Em
razões

de

Agravo Interno
às
fls. ID 3711124 – Pág.01/06
,

pugna a agravante pelo provimento do recurso, vez que seria necessária a apreciação das razões pelo colegiado. Pontua que o enquadramento da lesão do agravado, na tabela legal, foi incorreto. Isso porque, a lesão sofrida pelo agravado ensejaria o pagamento no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), e que já pagou na esfera administrativa R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), portanto, não haveria valor adicional a ser pago. Alega, que houve lesão no 5º dedo da mão esquerda, com grau médio, e não lesão na mão esquerda, de média repercussão.

Além disso, aduz que não é cabível a condenação por litigância de má-fé, tendo em vista que os embargos de declaração opostos pela requerida, jamais tiveram a intenção de protelar o andamento do processo. Diante disso, postula pela revisão da decisão, a fim de tornar sem efeito a condenação de multa em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
, nos termos da Certidão de
fls. ID 3930192 – Pág.01
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 23 de agostode 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA QUE CONSTATOU GRAU DE INVALIDEZ PARCIAL NA MÃO ESQUERDA EM 50%. ARBITRAMENTO CORRETO DA INDENIZAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1% AO MÊS. ART. 406 DO CC/02. SÚMULAS 580 e 426/STJ. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, que a lesão sofrida pelo agravado foi no 5º dedo da mão esquerda, de média repercussão, o que resultaria no valor de R$ 675,00, e não nos R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) assinalados na decisão agravada, tendo em vista que não houve lesão na mão esquerda, mas apenas em um dos dedos da mão.

Assim, o pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que fora realizado na esfera administrativa, já quitou o valor devido, portanto, não caberia o pagamento de nenhum valor adicional.

Ocorre, que em sede de contrarrazões de apelação, a própria agravante pontua que a lesão do agravado trata-se de
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”
(fls. ID 2611096 – Pág.04)
. Afirma a agravante, que o agravado teve debilidade parcial, com invalidez permanente
na mão
. Logo, descabida a alegação em agravo interno, que a lesão foi apenas no dedo e não na mão do agravado, vez que o agravante já afirmou ter sido na mão.

Cumpre-se pontuar ainda, que a própria agravante na esfera administrativa, concluiu que o agravado sofreu limitação dos movimentos da
mão esquerda
, enquadrando-se a lesão em
perda funcional de uma das mãos
, conforme assevera também em sede de contestação (
fls. ID 2611089 – Pág.15)
.

Portanto, a inovação de tese recursal em agravo interno não é cabível, principalmente porque não encontra eco nas provas dos autos. A tese de que a lesão foi no dedo e não na mão do agravado não merece prosperar, vez que em dissonância com todo o constante nos autos, haja vista ter restado comprovada a debilidade em sua mão.

O presente agravo interno distorceu completamente os fatos que vinham sendo alegados no curso do processo, não se vislumbrando qualquer argumento plausível à reforma da decisão agravada. A controvérsia dos autos cinge-se à comprovação do grau de invalidez permanente a ensejar o pagamento do seguro DPVAT, em decorrência da lesão na mão do agravado.

De plano, cumpre afirmar ser sabido que o DPVAT visa a uma indenização por danos pessoais independentemente da existência de culpa da vítima ou de quem quer que seja o causador, inserindo-se dentre as exceções de responsabilidade civil objetiva no nosso ordenamento jurídico.

Sobre o tema, importante afirmar que a Lei 6.194/74, com a redação vigente na data do sinistro, estabelece que os danos pessoais cobertos pelo seguro compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de invalidez permanente da pessoa vitimada. Senão vejamos:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Produção de efeitos). (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

Nesse sentido, a Lei nº 6.194/74 diferencia o grau de invalidez (parcial ou total) ao dispor que, em caso de invalidez permanente, o valor indenizatório a ser alcançado corresponderá a até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, a Lei 6.194/74 consigna clara e expressamente que a indenização pode não alcançar o limite máximo indenizável de forma indiscriminada, justamente porque deve ser graduada de acordo com a qualificação da lesão e a quantificação do grau de invalidez apresentado pela vítima.

Enfim, com a edição da Lei Federal 11.945/09 foi posto fim a discussão de mais de três décadas acerca do valor da indenização a ser pago. Agora, não há espaço para qualquer celeuma: o valor das indenizações para o seguro está expresso na lei, em quantia certa e determinada, trazendo clareza e exatidão às operações do seguro DPVAT, em defesa de toda a população brasileira, conforme entendimento sedimentado do STJ.

Nesse sentido:

"Com efeito, não haveria sentido útil na letra da lei sobre a indicação da quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, se este seguro houvesse, sempre, de ser pago pelo valor integral, independentemente da extensão da lesão e de grau de invalidez."
(STJ, REsp 1119614 / RS, Quarta Turma, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 04/08/2009).

Isto posto, considerando que o STJ já firmou o entendimento no sentido de ser necessário verificar o grau de invalidez permanente a que fora acometido o ora Autor/Apelante/Agravado, e ainda, a competência constitucional de uniformizar a interpretação da legislação atribuída à referida Corte de Justiça, conforme preceito contido no art. 105, III, c da Constituição da República Federativa do Brasil, associado ao primado da segurança jurídica, compele aderir ao posicionamento sufragado pela Corte Superior.

No caso
sub examinem
, o laudo Pericial de e
fls. ID 2611091 - pág. 01/02
quantificou a incapacidade do agravado no seguinte grau de intensidade: dano permanente parcial incompleto na mão esquerda, no percentual de 50%.

Assim, de acordo com o artigo 3º da Lei 6.194/74 e a tabela para cálculo de indenização em caso de invalidez permanente, formulada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados CNSP, conclui-se que, no caso, está correta a condenação da decisão monocrática agravada, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), abatendo-se os valores já recebidos na via administrativa. Isso, de acordo com o seguinte cálculo: R$13.500,00 x 70% = R$9.450,00 / R$ 9.450,00 x 50% = R$4.725,00.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desde eg. Tribunal de Justiça, conforme ementa de julgado, abaixo colacionada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PERDA DA FUNÇÃO DA MÃO ESQUERDA EM 10%. LEI 6.194/74. SÚMULA 474 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A preliminar de substituição do polo passivo da ação não se sustenta, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão, entendendo que qualquer seguradora poderá ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso. 2. Não há dúvidas quanto à aplicação do art. 3º da Lei 6.194/74 ao caso, conforme redação dada pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, posto que o acidente sofrido pelo autor da ação ocorreu em 24.12.2012, ou seja, após a entrada em vigor dos referidos dispositivos legais que determinaram que a indenização do seguro DPVAT deveria ser gradativa, isto é, calculada percentualmente, de acordo com o grau da lesão constatada. 3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal analisando Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4350 - DF, questionando as alterações promovidas pelas Leis n.º 11.482-2007 e nº 11.945-2009, julgou a Ação improcedente, declarando a constitucionalidade das referidas Leis, sobretudo em relação ao dever de gradação das lesões e sua adaptação à tabela anexa à Lei n.º 6.194/74. 4. O C. STJ, no mesmo sentido, editou a Súmula 474, a qual estabelece que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
5. A tabela anexa à Lei nº 6.194 /1974 determina que a Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos fica limitada a 70% do valor máximo de cobertura. Assim, fazendo-se o enquadramento da perda anatômica, tem-se o montante de R$ 9.450,00, que corresponde a 70% de R$ 13.500,00. 6. Na perícia realizada no autor, ficou constatada a lesão na mão esquerda com perda de 50% (cinquenta por cento). Assim, aplicando-se a redução prevista no inciso II do § 1º, o valor da indenização é de R$ 4.725,00.
7. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

(TJ-PA - AC: 00052268220108140040 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/10/2019)

Logo, não existem fundamentos plausíveis para a reforma da decisão agravada.

Concernente aos juros de mora e correção monetária, verifico que a teor das súmulas nº 426 e 580/STJ, que estes possuem como termo inicial, respectivamente, a citação e a data do evento danoso. Já acerca dos respectivos índices / valores, os juros de mora será de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/02, e a correção monetária deverá observar o INPC (STJ - AgInt no REsp 1757675 / PR, DJe 24/09/2019).

No que se refere ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC/2015), não havendo que se falar, no caso em particular, em fixação de porcentagem em patamar desrazoável ou desproporcional.

Por fim, o agravante ainda pleiteia a reforma da decisão monocrática de
fls. ID 3601705 – Pág.01/03
, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo agravante, bem como condenou o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, em razão de oposição de embargos de declaração, com intuito manifestamente protelatório.

Nesse sentido, não vislumbro qualquer argumento válido à reforma da referida decisão, concernente à condenação da multa por litigância de má-fé, tendo em vista que inexistindo qualquer obscuridade, contradição, omissão, ou erro material na decisão embargada, restou nítida a sua natureza meramente protelatória.

Esse é o entendimento consolidado desta eg. Corte de Justiça, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I- Inexiste previsão, no art. 535 do Código de Processo Civil, para a rediscussão do litígio por meio de embargos declaratórios, admitindo-se, somente em casos excepcionais. Estando devidamente evidenciada a postura da recorrente, demonstrando resistência injustificada ao andamento do processo com a interposição de embargos declaratórios com intuito meramente protelatório, caracterizada está à litigância de má-fé, que justifica aplicação de multa, nos termos do art. 18 do CPC.
II - À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, Embargos de Declaração não conhecidos.

(TJ-PA - AI: 00010302120108140032 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/01/2012, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/01/2012)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno de
fls. ID 3711124 – Pág.01/06
, mantendo a decisão monocrática que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação da parte autora
JOSILDO FELIX DAMASCENO
, confirmando na íntegra os termos da decisão ora guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021